Tribunal: STF
Processo: HC 185757
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wener Sandro de Sa Soares, advogado, em benefício de Cristiano Carvalho de Souza Silva, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 576.980:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Cristiano Carvalho de Souza Silva, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou o HC n. 50051122120208240000 (fls.114/115):
    HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO E CONCURSO DE AGENTES (CÓDIGO PENAL, ART. 155, § 4º, I E IV). CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA E INDEFERIMENTO DE PLEITO REVOGATÓRIO. INVOCADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PROVIDÊNCIA EXTREMA. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTOS EMBASADOS EM ELEMENTOS SÓLIDOS E INDÍCIOS CONSISTENTES DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA, ALÉM DA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, BEM ASSIM PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE TERIA VIGIADO UMA AGÊNCIA BANCÁRIA COM O FIM DE GARANTIR QUE SEU IRMÃO E OUTRO MASCULINO AINDA NÃO IDENTIFICADO PUDESSEM ARROMBAR O CAIXA ELETRÔNICO E SUBTRAIR APROXIMADAMENTE NOVE MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS. POLICIAIS MILITARES QUE, EM DILIGÊNCIAS NOS ARREDORES, LOCALIZARAM UMA JAQUETA E UMA BLUSA ABANDONADAS PELOS INFRATORES E ENVELOPES DA INSTITUIÇÃO EM QUESTÃO. DEMANDADO ABORDADO NA POSSE DE UM MAÇO DE QUINHENTOS REAIS, EM NOTAS DE CINQÜENTA REAIS, SIMILARES AO MONTANTE QUE HAVIA SIDO DEPOSITADO EM UMA DAS SOBRECARTAS ENCONTRADAS NA DIREÇÃO EM QUE TRAFEGAVA. RÉU RESIDENTE NO ESTADO DE SÃO PAULO, SEM VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA E OSTENTA PRETÉRITA CONDENAÇÃO QUE, INCLUSIVE, HAVIA ATINGINDO O REGIME PRISIONAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA HÁ POUCO MAIS DE UM MÊS ANTES DO FATO. MODUS OPERANDI QUE DENOTA A PERICULOSIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE TAMBÉM APONTAM PARA O RISCO DE QUE VOLTARÁ A DELINQUIR. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS […] CAPUT, E 313, I, AMBOS DO CPP. ALEGADA MAIOR GRAVIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE SE COMPARADA COM O REGIME PRISIONAL A SER FIXADO EM CASO DE CONDENAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CONJECTURA QUE NÃO INTERFERE NO DECRETO PREVENTIVO. EXISTÊNCIA DE ETAPA PRÓPRIA. CONCOMITANTE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
    Postula-se a revogação da prisão cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea.
    É o relatório.
    Na espécie, é inviável aferir a existência de aludida ilegalidade, pois a exordial não veio acompanhada de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva.
    Como é cediço, o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, tem, em razão de seu escopo, natureza urgente e, por essa razão, não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações, a qual deve ser trazida no momento do seu ajuizamento, cabendo o ônus da instrução ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado (STF: AgRg no HC n. 103.240/RS, Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 29/3/2011; HC n. 107.350/RS, Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/5/2011; STJ: HC n. 197.183/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30/06/2011; e HC n. 119.702/PE, Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, DJe 2/3/2009).
    Ademais, dos trechos do acórdão impugnado é possível verificar a gravidade concreta do delito (arrombamento de caixa eletrônico), bem como tratar-se de paciente reincidente, motivação aparentemente concreta a justificar a segregação cautelar”.
    2. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que a prisão cautelar do paciente estaria fundamentada na gravidade abstrata do delito de furto qualificado imputado.
    Ressalta ser o paciente primário, com residência fixa, “emprego lícito, laços familiares, e, por fim, não há qualquer notícia quanto a eventuais ameaças perpetrada contra as vítimas”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) O deferimento da medida LIMINAR para que o Paciente possa aguardar o julgamento de mérito deste writ em liberdade, determinando-se, destarte, a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA;
    b) A concessão da ordem de habeas corpus, para que o Paciente possa apelar em liberdade, mantendo-se a LIMINAR acima requerida”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 576.980.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, restringiu-se a indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 576.980 por deficiência de instrução, fazendo menção a trechos do acórdão proferido em segunda instância para corroborar a gravidade concreta do delito imputado (arrombamento de caixa eletrônico) e a reincidência do paciente como “motivação aparentemente concreta a justificar a segregação cautelar”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, não apreciou as questões referentes à fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, reiteradas neste habeas corpus.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    6. Ademais, a presente ação está deficientemente instruída. Não foi apresentada cópia da decisão pela qual decretada a prisão cautelar do paciente e da decisão proferida em segunda instância objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    Sem dados passíveis de serem analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e suas consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).
    “1.  Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (...)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora